Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747521-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARIEL GOMIDE FOINA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730501-91.2018.8.07.0001 proposta por MÁRCIA OLIVEIRA DE FARIA, indeferiu a gratuidade de justiça ao advogado, ora agravante, nos seguintes termos (ID 213824154 dos autos originais): “Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 12.05.2023 (ID 158427106). Nos termos da decisão de ID 161805976, este Juízo acolheu impugnação ofertada e, por consectário, determinou o arquivamento do feito, porquanto a parte exequente não demonstrou de maneira idônea eventual modificação da condição socioeconômica da executada, sob o prisma do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Na sequência, em sede de embargos de declaração opostos por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA, houve a fixação verba honorária de 10% em favor do procurador habilitado, consoante Tema repetitivo n. 410 do Superior Tribunal Justiça. Irresignada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento (AGI n. 0731621-02.2023.8.07.0000). Tendo em vista que a decisão de ID no 161805976 condicionara o arquivamento do feito à sua preclusão, a presente demanda foi suspensa (ID 168090457). Em sede recursal, restou consignado que “[t]endo havido a concessão da gratuidade de justiça no processo de conhecimento, os honorários advocatícios somente podem ser executados mediante a comprovação de que a situação de insuficiência de recursos que justificou o deferimento do benefício tenha deixado de existir”, razão pela qual a 5a Turma Cível conheceu e negou provimento ao referido agravo de instrumento (ID 195891894). Por consectário, os honorários fixados em sede de impugnação foram majorados, estabelecendo-os em 12% sobre o valor do cumprimento de sentença (ID 195891891). Ato contínuo, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos declaratórios opostos por MARCIO RODRIGUES DE MORAIS em face do acórdão mencionado alhures, este foi condenado a pagar à embargada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 195891890). Em face deste pronunciamento colegiado, houve interposição de recurso especial. Nesse contexto, a originária parte executada requereu o impulsionamento do cumprimento provisório de sentença atinente aos honorários advocatícios e a multa fixada; todavia, este órgão jurisdicional determinou que o pedido fosse aviado ou apenas pelo Advogado credor ou, em litisconsórcio ativo, pelo Causídico e pela parte autora; bem como que fosse recolhida as custas iniciais. No âmbito de antecipação de tutela recursal deferida em face do pronunciamento judicial retro (ID 200782282 – AGI n. 0724038-29.2024.8.07.0000), o eminente relator entendeu como desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, bem como determinou a análise do preenchimento dos pressupostos materiais concernentes à gratuidade de justiça em favor do procurador, considerando que o beneplácito concedido à MARCIA OLIVEIRA DE FARIA ostenta caráter personalíssimo. Considerando a prejudicialidade proveniente do AGI n. 0731621-02.2023.8.07.0000, houve a manutenção da suspensão do feito (ID 202419595). Entretanto, o indigitado instrumento recursal obteve seu trânsito em julgado em 16.09.2024, conforme ID 211314228, de forma que a suspensão deve ser levantada. Pois bem. Na medida em que o arquivamento do feito estava condicionado à preclusão da decisão sob ID 161805976, situação jurídica ocasionada com o trânsito em julgado do AGI n. 0731621-02.2023.8.07.0000, a pretensão de MÁRCIO RODRIGUES DE MORAIS, por ora, não merece prosperar. No que tange à pretensão de ARIEL GOMIDE FOINA, consistente no cumprimento de sentença de honorários advocatícios em face de MÁRCIO RODRIGUES DE MORAIS (ID 195886732), em especial o pleito de concessão de gratuidade de justiça (ID 200811585), cabe destacar que a jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, os meros extratos bancários cumulado à declaração de hipossuficiência não possuem condão de preencher os pressupostos materiais atinentes ao beneplácito pleiteado, restando evidente, nesse contexto, que a assertiva de hipossuficiência financeira do executado não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção ora narrados, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por ARIEL GOMIDE FOINA; concedo-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, sob pena de arquivamento. A Serventia deverá atualizar a marcação de gratuidade de justiça nos autos, no campo de cadastro das partes. Cumpra-se. Intimem-se". Em suas razões recursais (ID 65941705), alega que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, sem considerar as provas juntadas nos autos. O agravante afirma que foram anexadas provas de que não declara imposto de renda desde 2021, além dos seus extratos bancários, os quais demonstram baixa movimentação financeira. Informa que não possui escritório de advocacia, sendo que atua de forma individual em todos os processos que atua. Defende que a jurisprudência do TJDFT entende que é devida a concessão da gratuidade de justiça aos que percebem remuneração inferior a 5 salários mínimos. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifica-se que o agravante comprovou que não declara imposto de renda desde 2021 (ID 200814351) Os extratos bancários, anexados aos autos, indicam que o agravante não aufere renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos, conforme se depreendem dos documentos de ID 200814345, 200814346, 200814347 e 200814348, na origem. Desse modo, o contexto dos autos indica que o agravante não tem condições de suportar as despesas processuais. Além disso, a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá a extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora